Tribunal: STF
Processo: ARE 1505866
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jair de Assis Júnior opôs embargos de declaração (eDoc 85) contra decisão (eDoc 84) por mediante a qual não conheci do agravo em recurso extraordinário diante da ausência de impugnação especifica do único fundamento de inadmissão do apelo extremo na origem.



    Sustentando estar presente, na decisão embargada, a pecha a que alude o inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mormente por ter deixado de sobrestar os autos com espeque no Tema n. 1.102 da repercussão geral. Nesse sentido, argumenta:



    Em sede de embargos declaração se busca garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral 



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o paradigma da repercussão geral, em que se assentou a seguinte tese:



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”.



    Nesse contexto, entendo que a decisão impugnada ao deixar de sobrestar o processo, em conformidade com a determinação contida no paradigma de repercussão geral, afrontou a decisão proferida nos autos do RE-RG 1.276.977. Na mesma linha, menciono a seguinte decisão monocrática: Rcl 63.142, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 7.2.2024.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o agravo é inadmissível ao não ter impugnado especificadamente o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, a atrair o óbice previsto no enunciado n. 287 da Súmula da Suprema Corte.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente